Tribunal: TJMMG
Processo: 2000061-34.2022.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
EMBARGOS EM REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA DO MILITAR - CONFIRMAÇÃO DO JUÍZO DE INCOMPATIBILIDADE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO - EMBARGOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000061-34.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000004-16.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/10/2022 Publicação: 09/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS EM REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA DO MILITAR – CONFIRMAÇÃO DO JUÍZO DE INCOMPATIBILIDADE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO – EMBARGOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cláudio Gonçalves Diniz e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para confirmar a decisão que excluiu o Sd PM Cláudio Gonçalves Diniz das fileiras da instituição militar. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos por Cláudio Gonçalves Diniz contra decisão do Tribunal Pleno, que determinou a perda de sua graduação. Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado a uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos delitos do art. 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal. Incialmente, alegou a defesa que, no julgamento da ação que determinou a perda da graduação do recorrente, sua conduta profissional não foi devidamente avaliada e que é plausível sua continuidade nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ressaltou, ainda, que não deseja debater o fato objeto dos autos originários, mas, sim, se o “embargante afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger.”. Asseverou que o recorrente, em sua vida profissional, sempre respeitou os princípios basilares da Instituição Militar; que sempre teve boa ficha funcional; e que os fatos tratados na ação penal principal, que resultou em sua condenação, foram isolados em sua vida profissional. Ao entendimento da defesa, não se pode admitir que uma única conduta "apague" toda a vida profissional do militar, a qual foi marcada por boas e relevantes atuações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que os fatos ocorreram em 2006; que já se passaram 16 (dezesseis) anos do cometimento do crime; e que, por não pertencer ao quadro da ativa, a permanência do recorrente na PMMG não irá macular a imagem da Instituição. Ponderou que a perda da graduação do ora embargante, com a sua consequente exclusão das fileiras da PMMG, constitui medida desproporcional à gravidade da conduta praticada e que, além disso, as certidões de antecedentes criminais da Justiça comum e da Justiça Militar dão conta de que o militar não possui qualquer outra condenação posterior ao fato. Afirmou que o recorrente possui apenas o plano de saúde oferecido pela Instituição PMMG para fazer seus controles médicos e tratamentos pertinentes e necessários às doenças mentais sofridas há mais de 20 anos. Pontuou que a decisão que determinou a perda da graduação, nos autos do Processo n. 2000004-16.2022.9.13.0000, trará ao ora embargante graves consequências, uma vez que ele foi reformado no ano de 2000, com proventos proporcionais ao período trabalhado e, desde então, não teve condição de laborar em outra atividade, de modo que depende exclusivamente do acompanhamento médico oferecido pelo plano de saúde da PMMG. Ao final, a defesa requereu que “sejam recebidos os presentes embargos e lhes seja dado provimento a fim de reformar o acórdão e julgar improcedente a perda da graduação, em vista da contrariedade da decisão proferida com as provas dos autos e por todas as demais alegações aqui apresentadas.”. A e. procuradora de justiça ofertou seu parecer, pugnando pelo conhecimento e não provimento dos embargos opostos pela defesa, com a integral manutenção do v. acórdão que decretou a perda da graduação do Sd PM Cláudio Gonçalves Diniz. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de embargos opostos por Cláudio Gonçalves Diniz pretendendo a reforma da decisão colegiada que, por unanimidade, o excluiu dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, em razão de representação para perda de graduação ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, perante o juízo da Comarca de Igarapé à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 135 dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, sendo que, em 2ª instância, a pena foi reduzida ao patamar de 06 (seis) anos e oito (08) meses de reclusão e 40 dias-multa, conforme acórdão acostado ao Evento 1, OUT4, que transitou em julgado em 04/04/2018. Pois bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Como mencionei anteriormente, o presente recurso foi interposto com intuito de impugnar a decisão que excluiu o Sd PM Cláudio Gonçalves Diniz das fileiras da PMMG. Entretanto percebe-se que o embargante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados, em sua defesa escrita, nos autos da Ação n. 2000004-16.2022.9.13.0000, que julgou a perda de sua graduação. Desse modo, não há dúvida de que o Pleno deste Tribunal analisou com a devida cautela a conveniência de se manter ou não o embargante nas fileiras da Corporação quando do julgamento da representação para a perda da sua graduação, não se podendo olvidar a extrema gravidade do delito por ele cometido. Trago, por oportuno, trecho do acórdão que se deseja reformar: Conforme entendimento consolidado por esta Corte castrense, a análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação Militar a que pertence será feita a partir do sopesamento dos seguintes critérios: a ficha funcional do representado, as circunstâncias que envolveram a prática criminosa e os seus reflexos perante a tropa e a sociedade; bem como outros aspectos relevantes para o convencimento do julgador. Sobre a matéria, Jorge César de Assis comenta que: No julgamento da Representação pela perda da graduação, não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal militar ou comum ou durante o desenrolar dos trabalhos do Conselho de Disciplina. Julga-se apenas e tão-somente se o fato pelo qual a praça foi condenada ou julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade da PM ou Corpo de Bombeiros Militar, afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir”. (grifos do autor) (In Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 222). Nessa esteira, as circunstâncias que envolveram a prática do crime de roubo com três causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal) revelam, de forma inquestionável, que a conduta do representado foi de natureza desonrosa e ofensiva ao decoro da classe. Ao meu entendimento, o proceder do representado, devidamente apurado e comprovado na ação penal, apresenta-se como inegável ofensa ao decoro da classe policial militar, de forma desonrosa, tendo apresentado conduta incompatível com aqueles que pretendem ostentar a respectiva graduação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Conduta desonrosa como essa acarreta reflexos negativos perante a tropa e a sociedade, contrapondo-se aos princípios e valores pelas quais primam as Instituições Militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Cláudio Gonçalves Diniz, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, percebe-se, após a análise dos documentos contidos nos autos, da gravidade do crime praticado, da repercussão do crime junto à sociedade e à tropa, da vida pregressa, entre outros aspectos relevantes, que o embargante, apesar dos anos de efetivo serviço prestado e de possuir bom conceito, maculou a imagem da PMMG, tendo ofendido de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda sua classe. Assim, reitero integralmente a fundamentação acolhida pela decisão impugnada. Quanto ao argumento defensivo de que o embargante sofre de graves problemas de saúde mental, entendo que tal questão já foi devidamente analisada pelo Tribunal Pleno, por seus doutos julgadores, na ocasião do julgamento da preliminar de mérito, arguida pela defesa, a qual foi rejeitada por unanimidade. A imputabilidade do militar foi expressamente reconhecida pelo juízo da condenação e considerada no acórdão ora embargado, em trecho redigido com o seguinte teor: “A higidez mental do acusado foi devidamente confirmada à época da sentença condenatória que originou a presente representação, sendo devidamente afastado o reconhecimento da inimputabilidade do ora representado” – Evento 32 (Autos n. 2000004-16.2022.9. 13.0000).” Desse modo, no esteio do douto parecer exarado pela eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte, entendo que, apesar de o embargante sofrer de problemas de saúde, não se pode permitir a sua permanência na Corporação, “somente com o objetivo de continuar a gozar dos benefícios do plano de saúde corporativo, sob pena de se praticar patente injustiça em relação a diversos outros militares condenados a sanções privativas de liberdade superiores a dois anos, que, certamente, também se beneficiariam do plano de saúde, caso não tivessem sido excluídos da PMMG em situação análoga.”. Por fim, ao contrário do que alegou a defesa, reitero que as circunstâncias em que se deram os fatos e a repercussão altamente negativa perante a sociedade, e na própria PMMG, inviabilizam a permanência do embargante nas fileiras da corporação. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para confirmar a decisão que excluiu o Sd PM Cláudio Gonçalves Diniz das fileiras da instituição militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos presentes embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos presentes embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator, nos seus exatos termos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator